Tribunal: TJPA
Processo: 0489667-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0489667-76.2016.8.14.0301

APELANTE: ROSIMEIRE CASTRO SOUZA

APELADO: INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0489667-76.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES
: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: HUMBERTO ROSSETI PORTELA – OAB/MG 91.263, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA 21114-A, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE OAB/SP 249.651 E RODRIGO TRIMONT OAB/SP 231.409
EMBARGADO
: ROSIMEIRE CASTRO SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CUSTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A. e INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão que não conheceu da apelação por deserção, ao fundamento de ausência de preparo recursal completo, e que reconheceu a abusividade de cláusula contratual em contrato de promessa de compra e venda, determinando restituição parcial de valores e condenação por danos morais. Os embargantes alegam, em síntese, erro material, contradição, omissão e obscuridade na decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de Embargos de Declaração supre os vícios apontados no acórdão recorrido; (ii) examinar se os fundamentos invocados afastam a deserção e a condenação solidária por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de relatório de custas, exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015 (art. 9º, §1º), inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção, mesmo havendo juntada do boleto bancário e comprovante de pagamento.

4.

A intimação expressa para correção do preparo recursal não foi atendida de forma adequada, pois o novo pagamento não foi feito em dobro nem acompanhado do relatório de custas, conforme determina o art. 1.007, §4º, do CPC.

5.

Não há erro material, pois a inclusão de INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. como recorrente decorre de petições subsequentes que confirmam sua adesão ao recurso de apelação.

6.

Inexiste obscuridade ou contradição quanto à responsabilidade solidária, pois a sentença reconheceu expressamente essa condição e o recurso deserto não impugnou tal ponto.

7.

Não se verifica omissão relevante no acórdão embargado, o qual analisou as alegações e indicou os fundamentos da decisão, inclusive quanto à prescrição parcial e à legitimidade passiva das empresas.

8.

A rejeição dos embargos não implica aplicação de multa por embargos protelatórios, pois ainda não se configurou abuso no direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de relatório de custas impede o conhecimento do recurso de apelação por deserção, mesmo havendo comprovante de pagamento e boleto.

2.

A intimação para sanar vício no preparo deve ser cumprida de forma integral, com pagamento em dobro e documentação completa.

3.

A participação ativa no recurso conjunto torna inócua a alegação de erro material quanto à legitimidade recursal.

4.

A ausência de impugnação específica à responsabilidade solidária impede a rediscussão da matéria em sede de Embargos de Declaração.

5.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à supressão da preclusão recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; 1022, I e II; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 2155898/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0489667-76.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: HUMBERTO ROSSETI PORTELA – OAB/MG 91.263, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA 21114-A, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE OAB/SP 249.651 E RODRIGO TRIMONT OAB/SP 231.409 EMBARGADO: ROSIMEIRE CASTRO SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpuseram Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID

281915309)
, que não conheceu do Recurso interposto por deserção segundo

ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis opostas por ambas as partes contra sentença que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, reconheceu a nulidade da cláusula de retenção de valores, determinou a devolução de 90% dos valores pagos, com correção monetária e juros, e estabeleceu sucumbência recíproca. As construtoras apelaram sustentando validade contratual e direito de retenção de 20%. A consumidora, por sua vez, pleiteou restituição integral dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso das construtoras pode ser conhecido, diante da ausência de preparo recursal; (ii) definir se a consumidora tem direito à restituição integral dos valores pagos; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do preparo recursal, não sanada no prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, configura deserção, o que impede o conhecimento do recurso. Conforme doutrina de
Fredie Didier Jr.
, o preparo é pressuposto processual objetivo específico, cuja ausência resulta em inadmissibilidade do recurso.

4. A restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador só é devida quando demonstrada a culpa exclusiva do vendedor, nos termos da Súmula 543 do STJ. Inexistindo essa prova, aplica-se a restituição parcial, conforme entendimento consolidado no Direito do Consumidor.

5. A cláusula que prevê retenção integral dos valores pagos revela-se abusiva à luz dos arts. 4º e 6º, IV, do CDC, por implicar vantagem excessiva ao fornecedor, contrariando a boa-fé objetiva. Como assinala
Cláudia Lima Marques
, contratos de adesão com cláusulas que desequilibram excessivamente a relação são passíveis de revisão judicial.

6. A abusividade contratual gera danos morais in re ipsa, independentemente de comprovação do abalo psíquico, conforme jurisprudência consolidada.
Maria Helena Diniz
ensina que a indenização deve cobrir o dano em todos os aspectos, “até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor”, sendo compensatória ao lesado.

7. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, como preceituam
Carlos Roberto Gonçalves
e
Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme
, sendo adequado o montante de R$ 4.000,00 para cada empresa requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso das construtoras não conhecido por deserção. Recurso da consumidora parcialmente provido para condenar as construtoras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 cada, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de preparo recursal não regularizada dentro do prazo legal enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A restituição integral dos valores pagos por comprador de imóvel somente é cabível quando demonstrada a culpa exclusiva do vendedor.

3. Cláusula contratual que impõe retenção integral de valores pagos é abusiva e enseja reparação por dano moral.

4. O dano moral decorrente de cláusula abusiva configura-se in re ipsa e dispensa prova do abalo psíquico.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; 85, §14; CC, arts. 405, 422, 944; CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.115304-5/001, j. 14.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024.

Doutrina relevante citada
:

· Maria Helena Diniz,
Código Civil Anotado
, São Paulo: Saraiva, 2004.

· Fredie Didier Jr. et al.,
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 2, 17ª ed.

· Cláudia Lima Marques,
Contratos no Código de Defesa do Consumidor
, 8ª ed.

· Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme,
Manual dos Danos Morais
.

· Carlos Roberto Gonçalves,
Responsabilidade Civil
, 20ª ed.( PJe ID 24465940)

CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A.
Em razões recursais
,

argui

erro material sob única vertente, a saber: comprovante do preparo recursal acostado no PJe ID 12612418. Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

28369160).

INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Em razões recursais
,

argui

contradição, omissão

obscuridade e erro material sob as seguintes vertentes:

Erro Material

a.

não interpôs Recurso de Apelação e tampouco outorgou poderes ao advogado para tanto e

b.

indevida inclusão no polo ativo recursal.

Obscuridade

a.

inexistência de pedido expresso quanto à imposição de a responsabilidade solidária

a fundamentar a condenação e

b.

desconsiderar a recente jurisprudência do STJ quanto à ilegitimidade da corretora de imóveis:
(STJ RECURSO ESPECIAL Nº 2155898 - SP 2024/0246993-0 RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

c.

sentença que reconheceu a prescrição quanto à única relação jurídica que detinha com a Embargada forte na comissão de corretagem e

d.

responsabilidade civil não consolidada e ausência do nexo causal

Contradição

a.

inexistência de Recurso de Apelação Cível, limitando-se a apresentar contrarrazões;

b.

equívoco dos patronos da
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A
em

inseri-lo como recorrente;

c.

ausência de pedido quanto à sua responsabilização solidária ao pagamento dos danos morais indenizáveis;

d.

desatenção quanto ao reconhecimento da prescrição do único vínculo contratual com a Embargada assentada na comissão de corretagem e

e.

inaplicabilidade da atual jurisprudência do STJ quando à ilegitimidade da corretora de imóveis:
(STJ RECURSO ESPECIAL Nº 2155898 - SP 2024/0246993-0 RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Omissão

a.

inexistência de fundamentação específica à condenação solidária e

b.

não impugnação ao ponto em que a sentença combatida reconheceu a prescrição de corretagem.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

28376021).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 29532274).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0489667-76.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES
: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A E INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: HUMBERTO ROSSETI PORTELA – OAB/MG 91.263, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB/PA 21114-A, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE OAB/SP 249.651 E RODRIGO TRIMONT OAB/SP 231.409
EMBARGADO
: ROSIMEIRE CASTRO SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: MAURO PINHO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Aos Declaratórios interpostos por
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A
.

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis opostas por ambas as partes contra sentença que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, reconheceu a nulidade da cláusula de retenção de valores, determinou a devolução de 90% dos valores pagos, com correção monetária e juros, e estabeleceu sucumbência recíproca. As construtoras apelaram sustentando validade contratual e direito de retenção de 20%. A consumidora, por sua vez, pleiteou restituição integral dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso das construtoras pode ser conhecido, diante da ausência de preparo recursal; (ii) definir se a consumidora tem direito à restituição integral dos valores pagos; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da cláusula abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do preparo recursal, não sanada no prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, configura deserção, o que impede o conhecimento do recurso. Conforme doutrina de
Fredie Didier Jr.
, o preparo é pressuposto processual objetivo específico, cuja ausência resulta em inadmissibilidade do recurso.

4. A restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador só é devida quando demonstrada a culpa exclusiva do vendedor, nos termos da Súmula 543 do STJ. Inexistindo essa prova, aplica-se a restituição parcial, conforme entendimento consolidado no Direito do Consumidor.

5. A cláusula que prevê retenção integral dos valores pagos revela-se abusiva à luz dos arts. 4º e 6º, IV, do CDC, por implicar vantagem excessiva ao fornecedor, contrariando a boa-fé objetiva. Como assinala
Cláudia Lima Marques
, contratos de adesão com cláusulas que desequilibram excessivamente a relação são passíveis de revisão judicial.

6. A abusividade contratual gera danos morais in re ipsa, independentemente de comprovação do abalo psíquico, conforme jurisprudência consolidada.
Maria Helena Diniz
ensina que a indenização deve cobrir o dano em todos os aspectos, “até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor”, sendo compensatória ao lesado.

7. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, como preceituam
Carlos Roberto Gonçalves
e
Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme
, sendo adequado o montante de R$ 4.000,00 para cada empresa requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso das construtoras não conhecido por deserção. Recurso da consumidora parcialmente provido para condenar as construtoras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 cada, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de preparo recursal não regularizada dentro do prazo legal enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A restituição integral dos valores pagos por comprador de imóvel somente é cabível quando demonstrada a culpa exclusiva do vendedor.

3. Cláusula contratual que impõe retenção integral de valores pagos é abusiva e enseja reparação por dano moral.

4. O dano moral decorrente de cláusula abusiva configura-se in re ipsa e dispensa prova do abalo psíquico.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; 85, §14; CC, arts. 405, 422, 944; CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.115304-5/001, j. 14.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024.

Doutrina relevante citada
:

· Maria Helena Diniz,
Código Civil Anotado
, São Paulo: Saraiva, 2004.

· Fredie Didier Jr. et al.,
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 2, 17ª ed.

· Cláudia Lima Marques,
Contratos no Código de Defesa do Consumidor
, 8ª ed.

· Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme,
Manual dos Danos Morais
.

· Carlos Roberto Gonçalves,
Responsabilidade Civil
, 20ª ed.( PJe ID 27465940)

Perceba que o Recurso de Apelação Cível de
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A
não foi conhecido por deserção.

O artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

O preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Pois bem.

No PJe ID 15812953, há o seguinte despacho:

Considerando a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do Recurso de Apelação (
ID 12612417) interposto pelas apelantes CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A e OUTRAS,
face ausência do relatório de custas, intimem-se as apelantes para que, no prazo legal, proceda seu recolhimento em dobro, nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC, bem como efetue a juntada do respectivo relatório de custas, sob pena de deserção.

Em uma leitura breve, fácil notar que a Embargante apresentou o preparo de forma incompleta dado que não juntou o relatório de conta do processo emergindo contra si, por via de consequência, o preparo dobrado em conjunto com o relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

A manifestação contida no PJe ID 15922548 revela incurso no mesmo descuido com um
plus
, qual seja: exibição das custas desacompanhada do relatório de conta do processo e preparo que não apresentado na forma dobrada:

certifico que o boleto bancário nº
2021075626

juntado no ID 15922547, se refere ao preparo recursal de apelação, está quitado e vinculado ao processo, porém, não foi calculado em dobro conforme determinado na decisão judicial no ID 15812953.( PJe ID 27435512)

À vista disso, a deserção é o único caminho a adotar ante a desatenção de
CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A

com a redação contida nos despachos

e o desconhecimento da legislação sobre, que fragiliza sensivelmente seus

argumentos recursais a merecer rejeição.

Aos Declaratórios interpostos por
INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
:
Inicio com os seguintes destaques agendados segundo o vício e erro material apontado:

Erro Material
: Não há afastar sua qualidade de Recorrente em conjunto com a Embargante anterior eis que todas as petições subsequentes à interposição da Apelação Cível deixam muito clara essa condição.

Visualizando alguns exemplos.

Exemplo 1

Exemplo 2

Noto que o apontado equívoco ocorre com a mudança de profissionais e de estratégia a ser adotada por cada litigante na demanda recursal, porém tardia eis que o fato jurídico que não se apaga é que ambos os Embargantes interpuseram único Recurso de Apelação Cível, que deserto, e ainda submetidos aos efeitos jurídicos do

julgamento do Recurso de igual denominação interposto pela Embargada.

Erro material rejeitado.

Obscuridade
: Não há, pois esqueceu
INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
de rever a redação inserta no Recurso interposto por
ROSIMEIRE CASTRO SOUZA
que aduz a responsabilidade solidária dos Embargantes segundo excerto destacado:

E de fazer uma leitura profunda da sentença objurgada que reconheceu a prescrição no almejo de ressarcimento da taxa de comissão de corretagem, porém mantendo

a responsabilidade solidária das Embargantes conforme excerto salientado:

Vício rejeitado que se soma opção de seu Recurso ser deserto ante o descuido com o preparo, prejudicando seus argumentos de inserção do julgamento que aponta ao caso concreto.

Omissão:

Não há o vício indicado, porque o acórdão resta claro em apontar sua

responsabilidade solidária

que, se assim quisesse rebatê-la teria evitado o julgamento de deserção.

Preciso repetir: A sentença declarou prescrito o direito da Embargada em obter a devolução da taxa de corretagem, porém mantendo a responsabilidade solidária das Embargantes, que não atacaram os fundamentos por interporem Recurso deserto.

Vício inexistente, então.

Contradição:

INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
reitera os mesmos levantes anteriores que já decididos a não merecer maior redação ante a obviedade do assunto versado.

Vício afastado.

P
ortanto,

quanto aos Declaratórios interpostos por
INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S.A,
tenho por conhecê-los e lhes negar provimento
conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas nos Declaratórios como prequestionadas aos fins devidos, observando-se que, ainda, não os predico

como protelatórios eis que ainda assentados no direito de recorrer cuja alteração de entendimento pode ensejar a multa correspondente.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 16/10/2025